Tribunal: STF
Processo: RHC 201639
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas. Pleito de absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas e aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Não se examinam as teses defensivas de recurso ordinário em habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto Tania Ferreira Porto da Silva em favor de Luciano Rodrigues Perogil, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do agravo regimental no HC 644.964/SP (evento 1, fls. 96-9).
    O Recorrente foi condenado à pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006 (evento 1, fls. 14-24).
    Extraio do ato dito coator (evento 1, fl. 96):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO DELITO. REDUTOR, REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DE PENA DO CRIME REMANESCENTE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
    1. O agravante limitou-se a reiterar as teses já expendidas, não logrando êxito em rebater os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
    2. Agravo regimental não conhecido.” 
    No presente recurso ordinário, a Defesa defende, em síntese, a absolvição do Recorrente quanto ao crime de associação para o tráfico de entorpecentes, com repercussão na aplicação do tráfico privilegiado - tendo em vista que a condenação pelo artigo 35, da Lei n. 11.343 ‘foi o único fundamento para afastar a redutora’- e no regime inicial de cumprimento de pena. Requer, em medida liminar, a aplicação, ainda que de oficio, do redutor previsto no § 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas.
    É o relatório. 
    Decido. 
    O presente recurso ordinário em habeas corpus diz com a absolvição do Recorrente quanto ao delito de associação para o tráfico, com repercussão na incidência do redutor da pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 e na imposição de regime menos gravoso para o cumprimento da pena.
    Ressalto que não tendo sido apreciadas, pelo acórdão recorrido, as teses defensivas veiculadas no HC 644.964/SP, mostra-se inviável a análise originária do tema por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    De outro lado, o acórdão recorrido consignou que ‘a decisão agravada não conheceu do habeas corpus sob o fundamento de que os pedidos deduzidos já foram apreciados nesta Corte em outro writ’ - HC 408.878/SP. A Corte Superior ainda enfatizou que o ‘o agravante não logrou êxito em rebater os fundamentos da decisão agravada, o que enseja a aplicação da Súmula n. 182 desta Corte Superior, in verbis: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’.
    Nesse contexto, o ato impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes... (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora